Tribunal: TJPA
Processo: 0004285-49.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004285-49.2019.8.14.0052

APELANTE: RHUAN PAULO DE ALMEIDA MONTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0004285-49.2019.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO CAPIM

APELANTE: RHUAN PAULO DE ALMEIDA MONTE

ADVOGADOS: DR. SÂMIO SARRAFF- OAB-PA Nº. 24.782; AMÉRICO LINS DA SILVA LEAL- OAB/PA 1590

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. AMEAÇA. ART. 147, DO CP. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15, DA LEI 10.826/03. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0004285-49.2019.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO CAPIM

APELANTE: RHUAN PAULO DE ALMEIDA MONTE

ADVOGADOS: DR. SÂMIO SARRAFF- OAB-PA Nº. 24.782; AMÉRICO LINS DA SILVA LEAL- OAB/PA 1590

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RHUAN PAULO DE ALMEIDA MONTE,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, que o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo art. 147, do CP, à pena de 05 (cinco) meses de detenção e art. 15, da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, tendo suspendido a sanção aplicada pelo prazo de 02 anos.

Consta na denúncia (ID nº 15298228), em resumo, que no dia 11/08/2019, por volta das 14h, o apelante na companhia de outro indivíduo, agrediu fisicamente e ameaçou o ofendido Danillo Nazareno de Carvalho Lameira, bem como quebraram seu aparelho celular e diversos objetos que pertenciam a ofendida Maria Eglantina de Carvalho Lameira.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas nos arts. 129, 147, 163, I, ambos do CP e art. 15, da Lei 10.826/03 c/c art. 69, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16220637) contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição em razão da legítima defesa, a aplicação do princípio da consunção e por fim, o redimensionamento do apenamento base no mínimo legal (ID 16693052).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID 17771946).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº 18212092).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por legítima defesa.

Requer o apelante que se promova sua absolvição sob alegação ter agido sob o manto da legítima defesa.

Adianto que não advém razão ao apelo.

A legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente) contudo, dos relatos constantes nos autos não se depreende que o ora apelante agiu em defesa própria, pois, de tudo que consta, não estava sofrendo, ou prestes a sofrer, qualquer tipo de agressão.

Do caso em apreço, não se observa a presença dos elementos constitutivos da legítima defesa na medida em que inexiste qualquer relato de agressão, ou mesmo ameaça de agressão do apelante por parte da vítima, não subsistindo portanto, o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade do agente em se defender.

Assim, apesar das alegações do recorrente sua versão de legítima defesa não se sustenta, pois apresenta relato divergente daqueles prestados pela vítima e testemunha, como se denota dos depoimentos colhidos em sede policial e em Juízo, ratificando-se o relato dos ofendidos Danilo Nazareno de Carvalho Lameira e Maria Eglatina de Carvalho Lameira, e pelas declarações prestadas pela testemunha Jaime Fernandes Pereira da Silva, não havendo nos autos prova capaz de sustentar a tese do apelante de que agiu em legítima defesa não prevalecendo de forma alguma, sua versão, pois esta, para que seja reconhecida, como já relatado,
é necessário que o agente se defenda de agressão injusta, atual ou iminente, e por meio do uso moderado dos meios necessário a repelir a agressão, o que não se evidencia nos autos.

Tem-se, no presente caso, que a vítima não proferiu qualquer ofensa ou ameaça ao apelante, não restando configurada portanto, a legítima defesa pois não houve injusta agressão ou ameaça de tal ocorrência, além de que o meio empregado se mostrou excessivo, na medida em que o apelante além das ameaças proferidas, quebrou diversos objetos no interior do quiosque das vítimas, e ainda, efetuou um disparo de arma de fogo.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147 e 129, § 1º, DO CPB. ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A LEGÍTIMA DEFESA SE CONSTITUI NA CONDUTA DO AGENTE QUE REAGE A AGRESSÃO OU AMEAÇA DE AGRESSÃO, SENDO RELEVANTE À SUA OCORRÊNCIA A PRESENÇA DOS SEUS PRESSUPOSTOS LEGAIS, QUAIS SEJAM, OS ELEMENTOS OBJETIVOS (EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS NECESSÁRIOS) E O ELEMENTO SUBJETIVO (VONTADE DO AGENTE EM SE DEFENDER). TEM-SE, NO CASO DOS AUTOS, QUE A VÍTIMA NÃO AGREDIU OU AMEAÇOU, DE QUALQUER FORMA, O APELANTE, QUE EMPURROU A VÍTIMA E A AGREDIU COM SOCOS, ALÉM DE BATER SUA CABEÇA CONTRA O VASO SANITÁRIO, NÃO SE CONFIGURANDO A LEGÍTIMA DEFESA
. (...)

ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Belém/PA, 21 de agosto de 2023. DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804566-22.2021.8.14.0045, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Penal)”
grifei

Assim, restando provado nos autos que a ação do apelante não se deu em legítima defesa, não há como ser dado provimento ao seu apelo, devendo ser mantida sua condenação nos termos em que foi proferida.

2.

Da aplicação do princípio da consunção.

Pretende o apelante, em um segundo tópico do apelo, que se aplique ao caso o princípio da consunção, afirmando que a ameaça deve ser absorvida pelo delito de disparo de arma de fogo.

Não advém razão ao apelo.

Para que o crime de ameaça seja absorvido, necessário que ocorra no mesmo contexto fático e, de acordo com o que consta dos autos, o recorrente ameaçou as vítimas verbalmente, fato que resultou em uma discussão generalizada, tendo em seguida efetuado um disparo de arma de fogo para conter a situação, não havendo que se falar na pretendida absorção, pois como orienta a jurisprudência, o delito de ameaça só há que ser absorvido pelo crime de disparo de arma de fogo quando subsidiário a este, o que não é o caso dos autos.

Acerca da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção em casos como o dos autos observa-se a jurisprudência firmada conforme abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 15 DA LEI 10.826/03. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA CORRETA. 1. Evidenciado, pelos testemunhos colhidos em juízo, que o réu disparou arma de fogo em via pública, deve ser mantida sua condenação pelo crime do artigo 15 da Lei 10.826/03. 2. Reconhecida a atipicidade quanto ao crime do artigo 147 do Código Penal, descabe falar em absorção do disparo de arma de fogo pela ameaça, sobretudo quando se verificam dolos distintos. 3. Deve ser mantida a pena fixada mediante estrita observância das balizas legais. Inteligência dos artigos 59 e 68 do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.224303-0/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023).

Portanto, em se tratando de crimes autônomos, praticados em momentos distintos, não há como ser dado provimento ao apelo.

3.

Do redimensionamento do apenamento base.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda, que o Juiz considerou como negativas a
culpabilidade
, uma vez que a conduta do recorrente não se coaduna com o trabalho que exerce de policial militar, sendo certo que se exige de um servidor público conduta que sirva de exemplo para a sociedade. Ocorre que, ao contrário, o réu agiu com total desprestigio a figura do policial militar; além do que as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis pois o fato ocorreu em local público, a luz do dia, correndo vias de fato e bagunça no local e por fim, os
motivos do delito
que no caso decorreram por meras discussões de família.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a reprimenda se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém-PA, _____ de _____de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024